Tribunal: TJDFT
Processo: 0735622-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. FUNCEF. EXCLUSÃO DE TAXA ADMINISTRATIVA E CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS. COISA JULGADA. PRECLUSÃO LÓGICA E TEMPORAL. INOVAÇÃO PROCESSUAL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela embargante, mantendo decisão que, em sede de liquidação por arbitramento, rejeitou o pedido de dedução de taxa administrativa e contribuições extraordinárias incidentes sobre a diferença de benefício previdenciário reconhecida judicialmente.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à aplicação dos arts. 502 e 503 do CPC, bem como dispositivos do regulamento interno e da LC no 109/2001, sob a alegação de que o título executivo não teria alterado o contrato principal, possibilitando a exclusão do cálculo das taxas administrativas e das contribuições extraordinárias.
III. Razões de decidir:
3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
4. Na espécie, observa-se que o v. acórdão impugnado expressamente se manifestou acerca das questões necessárias para firmar a convicção exarada no julgado, não havendo vício a ser sanado pela via aclaratória.
5. O título executivo judicial fixou expressamente os parâmetros da condenação, sem previsão de abatimento de taxas administrativas ou contribuições extraordinárias, sendo vedada a inclusão de novos elementos na fase de liquidação, sob pena de violação à coisa julgada.
6. A alegação de necessidade de fonte de custeio e equilíbrio atuarial não afasta os limites objetivos da decisão transitada em julgado, nem autoriza a modificação do comando judicial.
7. A discordância da parte não encerra omissão no julgado, e sim mero inconformismo com o resultado do julgamento. Se a embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração a buscar o reexame da matéria.
8. O Código de Processo Civil consagra, em seu artigo 1.025, a tese do prequestionamento ficto. Portanto, para esse fim, a simples interposição dos embargos de declaração já se mostra suficiente, ainda que os aclaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados.
IV. Dispositivo:
9. Embargos de declaração conhecidos e não providos.